Tribunal: CARF
Processo: 13820.720449/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate os fundamentos do auto de infração.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
As reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta das após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720449/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
CIOB-CLINICA INTEGRADA DE ODONTOLOGIA BARCELONA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem
acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em
que combate os fundamentos do auto de infração.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720449/2017-32
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da
obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da
multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO.
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
As reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006
somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta
das após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do
mesmo dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 21 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
081140520172287615) lavrado em 18/mai/2017, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012, no valor de R$
2.500,00, com vencimento em 28/jun/2017. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 29/mai/2017, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação
prévia, preliminar de nulidade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 21 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É de se ver os
principais fundamentos utilizados pela decisão a quo:
1) Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em
tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante
dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário
devido. A prova da infração é a informação do prazo final para entrega da
declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
2) A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação
fiscal tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos
necessários ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no
CTN, art. 142.
3) Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser
respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou
oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa
ao princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a
ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de
defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
4) As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário.
Apenas nos casos em que a intimação é necessária, qual sejam a não
apresentação da declaração e a apresentação com erros ou incorreções é
que a intimação deve ser realizada.
5) Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário
somente será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles
elementos previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
6) A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve
ser afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as
determinações do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

infração cometida (atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva
de entrega, além do correto enquadramento legal. Para infirmar essa
constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
7) No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a
ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
8) A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função
do descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser
considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é
admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
9) Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a
Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014,
publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa
autoridade julgadora.
10) Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive,
objeto de Súmula, que transcrevo: Súmula CARF no 49: A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

A recorrente alega que não foi intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar as
GFIPs no prazo regulamentar, o que invalidaria a multa aplicada.
Contudo, esclareço que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária, qual
sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou incorreções é que a
intimação deve ser realizada.
Entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do direito de
defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que
lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo-
fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Ademais, a Súmula CARF no 46 dispõe no sentido de que “o lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Para além do exposto, entendo que o auto de infração em discussão está em
conformidade com o art. 10 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma. Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Nesse desiderato, entendo que não merece guarida a alegação da recorrente pela
nulidade do auto de infração, por estar ausente o enquadramento legal relativo ao prazo que não
fora respeitado para envio da GFIP. Isso porque, trata-se de prazo regulamentar, de modo que a
ausência de sua menção expressa no corpo do auto de infração não invalida o lançamento,
sobretudo tendo em vista que resta consignado no documento o prazo de entrega para cada
competência. Tal fato não ocasionou nenhum prejuízo à recorrente, sequer sendo possível falar
em cerceamento do direito de defesa.
A propósito, de acordo com o disposto no Item 6 do Manual da GFIP para SEFIP
8.4, a GFIP deverá ser entregue/recolhida até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a
remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro
fato gerador de contribuição à Previdência Social. Caso não haja expediente bancário no dia 7, a
entrega deverá ser antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente anterior.
Ademais, também não procede a alegação de que houve desrespeito ao artigo 145,
do CTN, eis que o sujeito passivo foi regularmente notificado do lançamento. A propósito, não
se discute nos autos a exclusão da recorrente do Simples Nacional, matéria alheia ao vertente
lançamento.
Nesse desiderato, cabe destacar que as questões relacionadas à exclusão do
Simples Federal e/ou Simples Nacional, devem ser apreciadas no âmbito do processo
administrativo próprio a tal fim, não sendo este o foro adequado.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado à
Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
3. Prejudicial de Mérito – “Prescrição” e Decadência.
A recorrente também alega a “prescrição” do crédito tributário, com fundamento
no artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Contudo, a argumentação não procede, eis que a prescrição somente terá início
após a constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário
está sendo discutido no processo administrativo.
Em outras palavras, o direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da
qual não caiba mais recurso.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E também não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado, eis
que, em se tratando de obrigação acessória, o prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 173,
I, do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Isso porque, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos,
contados a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte, também não procede a prejudicial de
decadência.
4. Mérito.
Pois bem. A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social - GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa
correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual máximo
de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato
gerador, ou de R$ 500,00, nos demais casos. A propósito, é de se ver a redação do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, que assim estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. E, ainda, conforme visto anteriormente,
o contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sem
necessidade de intimação prévia, sob pena de aplicação da multa prevista na legislação (Súmula
CARF n° 46).
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 -
Comprovantes de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência
Social e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes documentos: a)
Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; b) Comprovante de
Declaração à Previdência; c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o
envio da GFIP no prazo. Portanto, como em relação à(s) GFIP considerada(s) na autuação, a
contribuinte não apresentou nenhum desses documentos (que comprovem o envio da declaração
no prazo legal), está correta a aplicação de penalidade pelo atraso na entrega da GFIP.
Dessa forma, é cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP,
sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a
exigência.
Existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP, no prazo
estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura de auto de infração, por se tratar de
atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário (art. 142, do Código Tributário
Nacional).
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
A recorrente alega, ainda, que a responsabilidade tributária foi excluída pela
denúncia espontânea da infração, motivo pelo qual, dever-se-ia observar o art. 138 do CTN,
inclusive no presente caso, que se trata de obrigação acessória.
Contudo, cabe esclarecer que a denúncia espontânea insculpida no art. 138 do
CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, sendo inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal. Trata-se de matéria já sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente também alega que, que, por estar enquadrado como Microempresa e
Empresa de Pequeno porte, optante do Simples Nacional, a multa deveria ser reduzida pela
metade, nos termos do art. 38-B da Lei Complementar n° 123/2006.
Entendo que não se aplica a redução pleiteada, eis que de acordo com o inciso II,
do parágrafo único, do referido dispositivo legal, a redução somente se aplica caso seja realizado
o pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação, o que não aconteceu no caso
tratado nos autos. Ademais, sequer é possível pleitear a redução fora do prazo, como pretende a
recorrente. É de se ver:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
[...]
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se aplicam na:
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720449/2017-32

II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital